Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702888-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME AGRAVADO: SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada por SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS e ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de impugnação à penhora oposta por A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME (ID Num. 130250656), ao argumento de que a quantia bloqueada em sua conta bancária é destinada ao pagamento do salário dos funcionários, sendo, portanto, impenhorável. Requer, assim, a liberação de tais valores. Em análise detida dos autos e dos documentos que os instruem não vislumbro razão nas alegações da executada. Isso porque somente os extratos relativos à respectiva conta bancária da pessoa jurídica e as planilhas de pagamento de salários e benefícios a seus funcionários não configuram prova cabal de que todos os valores depositados na respectiva conta são exclusivos para pagamento de tais verbas e, tampouco, que tal conta bancária é a única relativa ao depósito de faturamento da empresa. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a questão, são iterativos os precedentes: “ILEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A legitimidade passiva da agravante foi reconhecida por sentença transitada em julgado, de modo que não cabe instaurar nova discussão acerca do tema. II - A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de bloqueio, através de solicitação ao Banco Central, via sistema BACEN JUD, dos ativos financeiros mantidos por empresa. III - Embora a agravante alegue que o bloqueio inviabilizará sua atividade comercial, porque se destinaria ao pagamento de seus funcionários e fornecedores, não fez qualquer prova nesse sentido. Ademais, pode a devedora, para fins de cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros, quitar a dívida por outro meio, nos termos do § 6o do art. 854 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1217520, 07143302820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.” (Acórdão 867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 355) Assim, sem a comprovação de que os valores penhorados são necessários para a atividade empresarial, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito. Nesse panorama, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em benefício da exequente. Após, promova a exequente o andamento do feito, anexando planilha atualizada do débito e indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int.” Irresignada, a executada/agravante sustenta, inicialmente, que é indevida a execução de origem. Nesse contexto, alega que o título executivo que suporta o feito de origem ainda não existe, uma vez que ainda estariam pendentes de julgamento embargos declaratórios opostos pela ora agravante. Em relação à r. Decisão agravada, a parte agravante aduz que os documentos constantes dos autos comprovam que a penhora deferida no respectivo pronunciamento judicial prejudica demasiadamente a prática de suas atividades empresarias. Alega que o bloqueio judicial não pode recair sobre montante que inviabilize a atividade comercial. Nesse contexto, defende que a documentação acostada aos autos demonstra que qualquer valor penhorado na respectiva conta, impossibilita o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja liberado o valor penhorado no feito de origem. Preparo recolhido em ID n° 43120207. É o relatório. DECIDO. De início, tendo em vista que não foram objeto de análise na decisão agravada, NÃO CONHEÇO do presente recurso, no que tange aos argumentos que sustentam a suposta inexistência do título executado no feito de origem. Nesse sentido, diante do preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que o mencionado tema não foi objeto da r. decisão agravada, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Por sua vez, quanto aos demais argumentos vinculados ao presente Agravo, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade e passo à análise do pedido de concessão de tutela recursal antecipada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Em relação à probabilidade do direito da autora, deve se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à utilização de parte da quantia bloqueada em sua conta bancária, para o pagamento do salário dos funcionários, não foi demonstrado de forma suficiente, que todos os valores depositados na respectiva conta são exclusivamente destinados a tal fim; tampouco, que tal conta bancária é a única relativa ao depósito de faturamento da empresa. Nesse contexto, infere-se da r. Decisão agravada a necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) Isso porque somente os extratos relativos à respectiva conta bancária da pessoa jurídica e as planilhas de pagamento de salários e benefícios a seus funcionários não configuram prova cabal de que todos os valores depositados na respectiva conta são exclusivos para pagamento de tais verbas e, tampouco, que tal conta bancária é a única relativa ao depósito de faturamento da empresa. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias financeiras da executada/agravante, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança suas alegações. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de levantamento do bloqueio realizado esgotaria o objeto do mérito recursal e possibilitaria o dispêndio dos valores bloqueados, o que obstaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora